Tribunal: TJDFT
Processo: 0715840-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715840-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIA FERREIRA DA CRUZ BRAGANCA AGRAVADO: VALTER DE SOUZA DESPACHO Na peça recursal, a parte agravante informa que a gratuidade de justiça foi deferida no primeiro grau de jurisdição. Contudo, a decisão de ID 52204168 (de origem) indeferiu o pedido formulado, situação que ensejou o recolhimento das custas iniciais (ID 52655557 de origem). Portanto, comprove a parte agravante a realização do preparo no ato da interposição do recurso ou efetue o recolhimento das custas em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora